Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706247-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMÓVEL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro, funcionando como regra de instrução e regra de julgamento. O ônus do réu é subsidiário ao ônus do autor, a quem cabe, em primeiro lugar, comprovar os fatos constitutivos de seus direitos. 2. O pedido de revisão contratual baseado na teoria da imprevisão impõe a comprovação de que houve um fato imprevisto conforme a lei, além da demonstração do ônus excessivo para o devedor, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do acontecimento imprevisto. 3. A variabilidade natural do índice de correção monetária e suas oscilações próprias não caracterizam evento imprevisto, pois encontra-se dentro da álea contratual. 4. Alegações de desequilíbrio contratual desacompanhadas de provas são insuficientes para a revisão contratual pelo Poder Judiciário. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 317, 373 e 478, todos do Código de Processo Civil, defendendo que houve valoração equivocada das provas colacionadas aos autos. Defende a necessidade de revisão contratual pelo Judiciário a fim de buscar o reequilíbrio financeiro entre as partes, fixando o IPCA como índice de correção contratual desde 13/06/2018, ou, alternativamente, a limitação do IGP-M ao percentual do anos de 2019 para os anos de 2020, 2021 e 2022, enquanto ainda vigente o estado de calamidade pública da COVID-19, com efeitos retroativos quanto ao aspecto econômico, possibilitando assim o abatimento das parcelas vincendas ou devolução dos valores pagos a maior pela recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações ou intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 E RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 373 e 478, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A imprevisibilidade advinda dessa situação, em especial os seus nefastos efeitos à economia, pode caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a revisão contratual ou mesmo a dissolução do negócio jurídico, de modo a mitigar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Entretanto, a pandemia, por si só, não é motivo suficiente para justificar eventual revisão contratual. Especialmente para fins de alteração de índice de correção monetária. A aplicação da teoria da imprevisão para essa finalidade, constatado o fato imprevisto, requer a demonstração do ônus excessivo para o devedor, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do acontecimento imprevisto. Evidente que os requisitos para revisão contratual não restaram comprovados nos autos. A apelante limitou-se a apresentar o acordo de refinanciamento do imóvel (id 46404829); o seu saldo devedor (id 46404831); o inteiro teor das Resoluções citadas em suas teses de defesa (id 46404837 e 46404836); uma planilha de evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (id 46404835); a situação financeira da alienação (id 46404830); um parecer técnico de quais seriam os valores devidos caso aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (id 46404832); uma planilha de recálculo do valor devido (id 46404833). Os documentos listados apenas demonstram que a aplicação do índice de correção monetária apontado pela apelante lhe seria mais favorável e vantajoso financeiramente. Não demonstram ônus excessivo para ela, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada da apelante como consequência direta do alegado acontecimento imprevisto. O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro, funcionando como regra de instrução e regra de julgamento. O ônus da prova, como regra de instrução, busca o estímulo das partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios sob pena de assunção dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. A boa formação do contexto probatório é fundamental para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. A partir da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar. O ônus da prova, como regra de julgamento, destina-se a guiar o Juiz em sua decisão, de modo que seja identificado se a dúvida recai sobre as alegações do fato constitutivo do direito do autor, o que impõe a rejeição de seus pedidos, ou se sobre as alegações do réu de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que impõe, portanto, o acolhimento de seus pedidos.[1] Os fatos constitutivos são aqueles que dão suporte à pretensão deduzida pelo autor. O ônus de provar que houve ônus excessivo para o devedor, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do acontecimento imprevisto é da apelante, por se tratar de fato constitutivo de seu alegado direito à alteração do índice de correção monetária originalmente pactuado. A doutrina ensina que o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em posição desvantajosa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da parte que alega.[2] Destaco que não há que se falar em dinamização do ônus da prova no caso dos autos. A apelada deveria provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito anteriormente comprovado pela apelante (art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil).[3] Trata-se de ônus subsidiário ao ônus. Apenas após a comprovação efetiva do direito da apelante é que se passará à análise do ônus que incumbe à apelada. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que atrai, necessariamente, a rejeição de seu pedido. Registro que a variação do Indicador Geral de Preços do Mercado (IGP-M) em determinado período da execução contratual não é suficiente para atrair a aplicação da teoria da imprevisão. O referido índice é calculado a partir de outros três (3) índices de preços, cada um com um peso diferente: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que corresponde a sessenta por cento (60%) do cálculo dele, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de trinta por cento (30%) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com dez por cento (10%).[4] Está, portanto, atrelado à inflação e sujeito às suas variações, que podem ser significativas no cenário nacional, ainda que numa situação de normalidade econômica, ou seja, mesmo sem o advento de uma pandemia. A variação do Indicador Geral de Preços do Mercado (IGP-M) durante a pandemia não constitui fato imprevisto e caracteriza-se como risco natural decorrente do contrato firmado. Não constitui justificativa suficiente para a alteração contratual, já que a correção monetária visa, justamente, a recomposição do poder de compra no período apurado e não pode ser considerada isoladamente no interesse de uma das partes para demonstração de desequilíbrio contratual (ID 48654053). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023